Tribunal: TJDFT
Processo: 0720527-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE PARCERIAS E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÃO (ZENCARD). ARRESTO. TUTELA LIMINAR DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, o pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar, devendo ser concedido apenas quando demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Afigurando-se necessária a averiguação da relação jurídica existente entre as partes e esclarecimentos sobre as obrigações dela derivadas de modo a se apurar as responsabilidades correlatas, o bloqueio de valores e bens da agravante configura medida drástica, revelando-se temerária e prematura a tutela de urgência cautelar reclamada quanto ainda sequer se estabeleceu o contraditório.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.